Tribunal: TJDFT
Processo: 0742759-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. MITIGAÇÃO EM FACE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO POLO ATIVO.
1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos de ação em fase de liquidação de sentença, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do CPC.
2. Prevê o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 321, a possibilidade de emenda à petição inicial com vistas a sanar possíveis divergências com as determinações legais. Todavia, não sendo cumprida a referida diligência deve o magistrado indeferir a peça inicial, extinguindo o feito sem julgamento do mérito.
3. Na hipótese, a apelante busca com a ação de origem promover a liquidação da Ação Civil Pública no. 2012.01.1.199437-9 movida pelo MPDFT, que tramitou perante a 17a Vara Cível de Brasília e transitou em julgado em 14/03/2013, na qual a ora apelada foi condenada a indenizar todos os compradores dos apartamentos especificados na inicial, em razão do atraso na entrega da obra (lucros cessantes). Constatando-se que o imóvel da ora apelante foi adquirido não só por ela mas também por seu falecido esposo, correta a determinação de emenda do Juiz a quo, visto que, com a morte do “de cujos”, parte do direito vindicado nos autos passou a pertencer também aos seus herdeiros e sucessores.
4. Não se mostra prematura a decisão que extingue o feito sem julgamento do mérito em razão do não atendimento da determinação judicial de emenda, se à parte foi concedido prazo para que procedesse ao respectivo saneamento, em respeito à ampla defesa e ao contraditório.
5. Não obstante a invocação dos princípios da celeridade e aproveitamento dos atos processuais, certo é que não se pode lançar mão deles para justificar a inércia da parte em face de uma determinação judicial. Não se trata de excesso de formalismo, e sim de respeito à legislação vigente, e às determinações judiciais, com vistas ao regular andamento do processo.
6. Recurso conhecido e desprovido.